Tribunal: TJDFT
Processo: 0749490-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO RECONVENCIONAL. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FILHOS MENORES. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONEXÃO IMEDIATA COM A LIDE PRINCIPAL. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. A controvérsia cinge-se à possibilidade de requerimento, por meio de reconvenção, de pedido de majoração de alimentos em favor de filhos menores no bojo de ação de extinção de alimentos proposta pelo ex-cônjuge.
2. O artigo 343 do Código de Processo Civil permite a formulação de reconvenção, desde que o pedido tenha conexão com a ação principal ou com os fundamentos da defesa, podendo haver inclusão de terceiros mediante litisconsórcio.
3. No caso, a ação principal versa exclusivamente sobre a extinção de alimentos devidos à ex-cônjuge, não havendo conexão imediata entre este objeto e o pedido reconvencional de majoração de alimentos devidos aos filhos menores.
4. A formulação do pedido reconvencional para tratar de relação jurídica autônoma extrapola os limites da controvérsia inicialmente delimitada, sendo imprescindível o ajuizamento de ação autônoma para a revisão de alimentos dos filhos menores.
5. A propositura de ação própria não viola os princípios da economia e celeridade processual. Em verdade, preserva a delimitação da lide e garante o contraditório e a ampla defesa.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.